Tribunal: TJMT
Processo: 1026952-78.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026952-78.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIO FRANCISCO DAS NEVES - CPF: 804.375.401-20 (RECORRENTE), ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ - CPF: 668.048.411-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

Recurso Inominado n. 1026952-78.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e Claudio Francisco das Neves

Recorrido(s):

Claudio Francisco das Neves e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/10/2022

Ordem de pauta
: 17

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO NÃO ACOMPANHADO PELO CONSUMIDOR - DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021 DA ANEEL - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
” – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e contestação do faturamento pelo consumidor, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (art. 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).

Ausente a comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor, e inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela concessionária de energia elétrica.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo e/ou a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, gera o dever de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa
.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo no valores totais de R$ 3.839,50 (três mil e oitocentos e trinta e nove reais e cinco centavos), porém indeferiu o pedido de condenação da ré em danos morais.

Ambas as partes recorreram.

A parte reclamada, em suas razões recursais,
sustenta pela regularidade dos débitos, pois houve vistoria em campo, o que legitima a cobrança efetuada. Defende a inexistência de ato ilícito e busca a improcedência da demanda.

O Reclamante, por sua vez, busca a fixação de reparação pelo dano moral que alega ter sofrido.

Contrarrazões nos ids. 142595190 e 143826170.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da regularidade da inspeção realizada, bem como se é devida a cobrança da fatura de recuperação de consumo e, consequentemente, quanto ao cabimento de indenização por danos morais e sua quantificação.

Da análise dos autos, observo que foram realizados dois Termos de Ocorrência e Inspeção, de ns. 717091 e 816375, atinentes à unidade consumidora n. 6/918004-3, de titularidade da parte autora, lavrados nas datas de 24/06/2019 e 14/09/2019 respectivamente, por prepostos da requerida, os quais originaram a emissão de duas faturas de recuperação de consumo, nos valores de R$ 1.382,80 (mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) e R$ 2.456,70 (dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), com vencimento em 30/03/2020.

Sobre o procedimento, o autor sustenta que a referida cobrança é abusiva, posto que não reflete o real consumo de sua residência, tendo a ré, inclusive, suspendido o fornecimento de energia em sua residência.

Por sua vez, a concessionária reclamada afirma que naquelas ocasiões foram constatadas irregularidades no medidor de consumo da unidade consumidora do reclamante, que geraram o TOI objeto desta lide, razão pela qual promoveu revisão no faturamento do serviço prestado, cuja diferença entre a energia utilizada e não computada resultou no montante total de R$ 3.839,50 (três mil e oitocentos e trinta e nove reais e cinco centavos).

Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL
[1]
, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II,
d
, da referida Resolução
[2]
.

Ainda, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (INMETRO).

No entanto, a reclamada apenas acostou aos autos Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI), assinado por pessoa diversa do autor, histórico de consumo e pagamento e ficha cadastral em nome do reclamante, deixando de apresentar laudo de avaliação técnica realizada por órgão metrológico oficial.

Nesse sentido, inexistindo o referido laudo, e comprovada a ausência do consumidor na vistoria realizada, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Reclamada, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo medida que de rigor se impõe.

É este o
entendimento já consolidado por
esta Egrégia Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE.
POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores.

2. Inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

3. A despeito do argumento acerca da desnecessidade de realização de perícia técnica no medidor, porquanto a irregularidade encontrada refere-se a desvio de energia realizado fora do equipamento, entendo que a única prova que permitiria aferir ou não a ocorrência de fraude, a causar medição a menor da energia elétrica efetivamente consumida seria a prova pericial no local dos fatos, o que não ocorreu no presente caso.

4. Restando incontroversa a ocorrência do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do consumidor, com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

5. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1014611-85.2019.8.11.0003, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 13/04/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA.
POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1000/2021
. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente CICERO ANTÔNIO DIAS NETO postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo.

2. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).

3. Não havendo comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor - em total ofensa ao direito de defesa-, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente às faturas de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

4. Como cediço, compete a Recorrida cumprir rigorosamente as disposições insertas na Resolução n.º 1000/2021, que dispõe sobre os procedimentos que devem ser adotados quando da ocorrência de violação dos equipamentos e instalações de medição, mister do qual não se desincumbiu.

5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção do fornecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, motivo pelo qual não há se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1005570-26.2021.8.11.0003, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 20/04/2022)

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a Reclamada interrompeu indevidamente o fornecimento de energia na residência do autor.

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deva ser realizada de forma adequada,
eficiente
, segura e
contínua
.

Já a Lei nº 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
A descontinuidade somente é autorizada, nos termos do parágrafo § 3º do dispositivo mencionado, em situação de emergência ou mediante prévio aviso, em razões de ordem técnica ou de segurança ou por inadimplemento do usuário.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10004994820198110024, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 24/09/2020).

Desse modo, o autor faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da presente decisão, conforme Enunciado 362 do STJ
, nos termos do art. 487, I do CPC, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamada.

Por consequência,
condeno
a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022